Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Os precedentes do C. STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1886929 e 1889704) não são vinculantes e a Lei no 14.454/2022 que, embora tenha alterado a redação da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, também passou a estabelecer critérios técnicos para cobertura de tratamentos fora desse rol.
2. Existindo cláusula contratual restritiva, essa não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, uma vez que não é o plano de saúde ou a ANS que faz a escolha sobre o melhor tratamento, incumbindo a decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente/beneficiário, o que atende suficientemente aos requisitos do art. 10, § 13, I, da Lei n. 9.656/1998, sobretudo se o plano de saúde não comprovou possuir cobertura para tratamento igualmente eficaz, apesar de instado a fazê-lo. Precedentes.
3. A recusa do tratamento indicado pelo médico ultrapassa o simples inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial, em virtude do agravamento da aflição e do sofrimento por ela enfrentados, já fragilizada pela doença.
4. A indenização por danos morais deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, de R$ 5.000,00.
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.